Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738762-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TAIS RAQUEL PEREIRA DELGADO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da agravada em leito de UTI do Hospital Santa Lúcia Norte, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. A agravante alega, em síntese, que: 1) não pode compelida a arcar com os custos da internação da agravante, pois ela não cumpriu o período de carência; 2) além da sanção exorbitante, a decisão agravada não estabeleceu um prazo específico e razoável para cumprimento da obrigação de fazer, o que demonstra a sua abusividade. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a obrigação imposta e excluída, ou reduzida, a multa arbitrada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a necessidade de internação da agravada decorre do seu estado de saúde (Relatório Médico de ID 108518350 – Págs. 19/20 do processo originário), não podendo o plano de saúde negar referida cobertura com fundamento em carência contratual. Nesse sentido: “(...) 1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação da apelante em Unidade de Terapia Intensiva, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais alegados. 2. A relação jurídica negocial entre o utente e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. (...)” (Acórdão 1378678, 07028338320218070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, também, que se falar, por ora, em abusividade da multa, até porque a agravante já informou o cumprimento da tutela de urgência (ID 108813870 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator